Tribunal: STF
Processo: HC 73285
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-06
Data de publicação: 1996-02-06

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". LESÃO CORPORAL. PENA: FIXAÇÃO:
FUNDAMENTAÇÃO.  NULIDADE  INEXISTENTE. REVISÃO  DAS  PROVAS  SOBRE OS
FATOS CONSIDERADOS NA FIXAÇÃO DA PENA.
              1.   Presentes,   no    discorrer   da   decisão,   com
fundamentação  sustentada em  circunstancias objetivas, os requisitos
indispensaveis  a individualização  e  a fixação  da  pena-base, esta
estabelecida  acima  do minimo  legal,  não  só em  face  do conjunto
probatório como em decorrência da reprovavel conduta social, dos maus
antecedentes  e  da  personalidade  do  réu,  descabe  a  alegação de
nulidade por falta de motivação.
              2.  No que tange ao argumento de que a pena foi injusta
em  razão da tipicidade do delito e de não haver resultado comprovado
ser o paciente o dono dos caes que causaram lesões a vítima, o âmbito
estreito  do "habeas corpus" não  comporta o reexame das provas sobre
os fatos considerados na decisão.
              3. "Habeas corpus" indeferido.